Tribunal: TJES
Processo: 5003752-39.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003752-39.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.
RECORRIDO: ANTONIO MARCOS FERREIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
Nº

5003752-39.2019.8.08.0030

RECTE.: ANTONIO MARCOS FERREIRA

RECDO.: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DO ENVIO DE BOLETO VÁLIDOS. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS MINORADOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de procedimento especial cível interposto por ANTONIO MARCOS FERREIRA em face de CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA com pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, sob argumento de entrega irregular de faturas, o que impossibilita o pagamento e gera cobrança de juros e encargos.

A requerida, em que pese ter sido devidamente intimada, não apresentou contestação no prazo legal, conforme se verifica no ID. 5561174.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5561175), que assim resolveu a lide:

“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

A) ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA EM SENTENÇA E DETERMINO que a requerida promova a entrega de forma regular e mensal das faturas de cartão de crédido do autor, sem com antecedência mínima de 05 (cinco) dias do vencimento, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por fatura enviada de forma irregular;

B) CONDENO a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos moraius, atualizados com juros legais e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES, desde a presente data.”

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 5561291). Em suas razões, alega inexistência de danos morais, haja vista os fatos não ultrapassam meros dissabores do cotidiano e, subsidiariamente, requer que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais seja minorado em homenagem aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 5561300), ocasião em que requereu a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença guerreada merece ser parcialmente reformada.

Em que pese a alegação da Recorrente no sentido de que o não recebimento dos boletos em dia na residência do autor não gera falha na prestação de serviço, salienta-se que o autor por diversas vezes tentou solucionar o problema por outras vias, entretanto, não obteve êxito em nenhuma das tentativas.

Inclusive, há nos autos comprovação de tentativa de resolução junto ao PROCON, a qual também restou infrutífera. Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo a quo, vejamos:

“Além da presunção de veracidade, o feito veio acompanhado de documentos que demonstram a ocorrência da falha, e ainda, a busca por solução junto ao Procon.

Assim, deve a requerida enviar de forma regular as faturas de cartão de crédito do autor, sempre com antecedência mínima de 05 (cinco) dias do vencimento.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que também estão configurados, diante todo o descaso da requerida com o autor, que é forçado a buscar o judiciário para resolução de simples problema, em notória perda de tempo útil.”

Diante disso, entendo que houve falha na prestação de serviços prestados pela ora recorrente, haja vista que mesmo diante das tentativas de solução administrativa por parte do autor, a requerida agiu com total descaso, sendo o impasse resolvido apenas com a judicialização da presente demanda.

Por tais razões, entendo ser o presente caso de reconhecimento da falha na prestação de serviços da ora recorrente. Dito isso, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, uma vez que em decorrência da falha na prestação do serviço e descaso da recorrente para resolver a demanda, o recorrido ficou impossibilidade de realizar o pagamento de suas faturas, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Quanto ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pelo autor, entendo pela minoração de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
se mostra exorbitante, entendo pela reforma da sentença no tocante ao
quantum
indenizatório.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Deixo de condenar
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Ouso divergir apenas em relação ao
quantum
fixado a título de danos morais. No caso dos autos,
observo que o autor comprova a impossibilidade de emissão de boletos para o pagamento das faturas futuras a contar de novembro de 2019, bem como anexa a sua inicial que tentou contato com a requerida para solucionar o caso, até mesmo por acionar o PROCON, mas não obteve a solução do impasse que estava. E nesse interregno temporal os juros foram sendo aplicados pela requerida, sem solucionar o caso, o que demonstra clara falha na prestação de serviço.

Apesar de o Código Civil não fixar expressamente critérios para a fixação do dano moral, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, visto que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, sem causar enriquecimento ilícito ao consumidor, tampouco levar à Requerida à insolvência.

Neste caso, respeitosamente, considerando que o dano moral decorrente de falha na prestação do serviço contratado prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos consumidores, bem como a capacidade econômica das partes, a perda de compromissos profissionais por parte da Recorrente e buscando desestimular a Requerida na reiteração de condutas como a narrada nos autos, entendo que o dano moral fixado na monta de R$ 3.000,00 é insuficiente para amenizar os danos imateriais causados,
razão pela qual voto pelo estabelecimento dos danos morais na monta de R$ 5.000,00
.

É como voto.